Tribunal: TJDFT
Processo: 0712318-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712318-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THYAGO BATISTA RIBEIRO PACIENTE: IGOR TAVARES FARIAS COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de IGOR TAVARES FARIAS COSTA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 57345376), o Impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Diz que foi designada audiência de instrução para o dia 15.4.2024, por videoconferência. Sustenta que a realização da audiência na modalidade virtual acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Cita a Portaria Conjunta no 74/2023, do TJDFT, que em seu artigo 2o, inciso I, prevê a retomada do trabalho presencial no TJDFT, c/c a Portaria Conjunta no 82, também do TJDFT, assim como a Resolução no 329, do CNJ, à luz dos artigos 3o e 12, inciso V. Discorre acerca das normas que garantem a presença física do réu no ambiente da audiência, bem como sobre a necessidade de incomunicabilidade entre as testemunhas. Requer, em caráter liminar, a suspensão da audiência designada, até o julgamento do presente writ. No mérito, pede a concessão da ordem, para que seja determinada a realização da audiência de instrução e julgamento na modalidade presencial. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Da leitura do caderno processual, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e encontra-se respondendo ao processo em liberdade. Na hipótese, a despeito da relevância das razões declinadas na impetração, não se verifica, de plano, prejuízo à defesa do paciente na realização da audiência por videoconferência. Como se sabe, a prática do ato processual nessa modalidade foi sedimentada durante o período da pandemia de Covid-19, sendo regulamentada pelo próprio CNJ e demais tribunais. Além disso, a realização da audiência por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real possui previsão legislativa disposta no artigo 185, do Código de Processo Penal. Dessa forma, embora a regra seja a realização de audiências presenciais em tempos de normalidade, o simples fato de a audiência ser realizada de forma remota não acarreta, de plano, constrangimento ilegal ao paciente. Nesse sentido, confiram-se precedentes desta Corte, inclusive da minha relatoria: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RÉU PRESO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A realização da audiência por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real possui previsão legislativa disposta no artigo 185, do Código de Processo Penal, além de regulamentação pelo CNJ e demais tribunais de justiça, de forma que produz os mesmos efeitos e assegura as mesmas garantias à defesa, como ocorre no ato praticado de forma presencial. (Acórdão 1697059, 07153172520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023) ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. ADOÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. (...) 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois não houve a comprovação de qualquer prejuízo à Defesa, no que tange à realização de audiência do jovem por videoconferência. Destaca-se que a realização de audiências virtuais não está vedada pelas recomendações deste TJDFT. (...) 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1694720, 07002675120228070013, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023) Ademais, convém ressaltar que não se observa, dos autos, que o Juízo tenha indeferido o pedido da defesa para realização da audiência presencial. Em verdade, infere-se que a audiência virtual foi designada, sem que tenha sido apreciado pedido da defesa em outro sentido. Por fim, o impetrante sequer apontou prejuízo concreto à defesa do paciente, sobretudo porque a realização da audiência por videoconferência deve manter e assegurar todas as garantias do devido processo legal e da ampla defesa do paciente. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator